Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO INDENIZÁVEIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. É pacífica, no âmbito do STJ, a orientação segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). Entretanto, a incidência da legislação consumerista não implica a nulidade automática de cláusulas reputadas abusivas, devendo eventual excesso do agente financeiro ser plenamente comprovado, o que não ocorreu no caso.
2. Na espécie, a cédula de crédito bancário descreve de maneira clara a operação contratada, o valor a ser pago e o número das prestações. A contratante tomou conhecimento do objeto do contrato e suas cláusulas, especialmente os encargos ajustados no momento da assinatura.
3. Por força do pacta sunt servanda, as regras estabelecidas em instrumento contratual devem ser respeitadas, salvo no caso de fato imprevisível que gere onerosidade excessiva, posterior à celebração do contrato, que implique alteração nas condições da execução, o que não foi mencionado nos autos.
4. Os contribuintes cadastrados no programa Nota Legal podem solicitar a utilização dos créditos para desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), desde que sejam proprietários dos bens, e podem optar por receber os valores por meio de depósito em conta bancária.
5. No tocante ao prejuízo moral, não se pode extrair dos autos que a autora, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter ocorrido no caso concreto.
6. Os pedidos deduzidos na petição inicial direcionados à instituição financeira foram julgados improcedentes, tendo apenas a concessionária Smaff Import Veículos Ltda sido condenada parcialmente no presente feito. Portanto, neste particular aspecto, merece reforma a r. sentença para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
7. Apelações conhecidas. Provida a Apelação Id. 32199658. Não provida à Apelação Id. 32199661. Unânime.